Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-08.2017.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000245-08.2017.8.05.0148

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR, FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO

APELADO: JULIVAL SOUZA DE JESUS e outros (3)

Advogado(s):FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo autor e por um dos réus, o Banco do Brasil S/A, contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado, condenando os réus à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada instituição. O autor busca a majoração da indenização, enquanto o banco réu alega ausência de responsabilidade.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira que permitiu o saque de valores provenientes de empréstimos fraudulentos possui responsabilidade pelo dano; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, caracterizando-se como fortuito interno.

4.
O banco apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório ao deixar de apresentar as filmagens do momento do saque, conforme determinado em juízo, o que reforça a tese de falha na prestação do serviço.

5.

O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contratos bancários, quando impugnada pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira.

6.
A contratação fraudulenta de empréstimo em nome de consumidor idoso e em tratamento de saúde, com descontos indevidos em seus proventos de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral.

7.
O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago por cada réu, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a
s peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo

8
.
Recurso do banco réu não provido e recurso do autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelaç
ões Cíveis simultâneas

nº

8000245-08.2017.8.05.0148
,
em que figuram,
simultaneamente
como apelante
s e apelados
,
BANCO DO BRASIL
e

JULIVAL SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.